Tribunal: TJSP
Processo: 2183705-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento de citação por edital. Inadmissibilidade – Esgotamento das diligências – Certidão do Oficial de Justiça apontando o desconhecimento do paradeiro do réu – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183705-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
ITAPIRA/SP,
é
agravada
FABIANA
HELOISA
RODRIGUES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32018
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo de Instrumento no 2183705-69.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Itapira
Agravada: Fabiana Heloisa Rodrigues
Comarca: Itapira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Indeferimento de citação por edital. Inadmissibilidade

Esgotamento das diligências
Certidão do Oficial de
Justiça apontando o desconhecimento do paradeiro do réu
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
13/14) que, em execução fiscal1, indeferiu pedido de citação por edital.
Sustenta que diligenciou diversas medidas para citação,
inclusive, tentativa de citação por Oficial de Justiça, que restou infrutífera, é a
única que deve preceder a editalícia, nos termos do artigo 8o, III, da Lei de
Execução Fiscal.
Pede reforma.
Recebido e processado, com efeito suspensivo, determinou-se
imediato julgamento, dada inexistência de citação.
É o relatório.
A decisão merece reforma.
Dispõe o artigo 8o e incisos, da Lei das Execuções Fiscais que
“a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os
meios possíveis à sua localização”.
O Município solicitou e diligenciou diversas medidas para
tentativa de localização do devedor e de seu patrimônio, como: citação via AR
(fls. 30 dos autos de origem), ofício ao BACEN-Jud (fls. 43 dos autos de
1 Em sede de execução fiscal (autos no 1500165-40.2017.8.26.0272) ajuizada em 17/2/2017, para
cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2013 a 2015 no valor de R$ 1.171,90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem), InfoJud (fls. 56 dos autos de origem), InfoBusca (fls. 69 dos autos de
origem) e RenaJud (fls. 72 dos autos de origem)
Ainda, foi efetuada diligência em busca do devedor para
tentativa de citação, que culminou na certidão negativa do Oficial de Justiça
(fls. 64 dos autos de origem), atestando desconhecimento do paradeiro do
executado.
Bem por isso, a Fazenda Municipal requereu a citação por
edital (fls. 76/80 dos autos de origem), indeferida pelo Juízo (fls. 13/14).
Ora, quando for frustrada a localização do devedor, inclusive
por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por
edital.
É a oportuna lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Outra forma de citação ficta ou presumida é a que se realiza
por meio de edital e que tem cabimento apenas nos casos
especiais previstos no art. 231, ou seja:
...
“II quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que
se encontra o réu: no inciso anterior, o desconhecimento era
subjetivo (ignorava-se a própria pessoa do réu). Agora, a
incidência é objetiva (conhece-se o réu, mas não se sabe como
encontrá-lo).
...
Os requisitos de validade da citação por edital, segundo o art.
232, são: a afirmação do autor, ou a certidão do oficial,
quanto às circunstâncias previstas no art. 231, nos. I e II
(desconhecimento
do
réu,
de
seu
paradeiro,
ou
inacessibilidade do local onde se acha)...”. (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a citação por edital é medida que se impõe.
O extinto Tribunal Federal de Recursos perfilhava o
mesmo entendimento:
“Na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem
bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia.”2.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Processual civil - Execução fiscal - Citação por edital -
Existência
de
erro
material
quanto
ao
completo
esgotamento dos meios disponíveis para a localização do
devedor - frustração das citações por correio e por oficial
de justiça - Art. 8o, da Lei n. 6830/80 Efeitos infringentes
- Possibilidade.
1. (...).
2. A Primeira Seção, em 25.3.2009, ao julgar o REsp
1.103.050-BA, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, recurso
admitido na origem sob o regime do art. 543-C do CPC e
da Res. n. 8/2008 do STJ, entendeu que, na execução
fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito
as outras modalidades de citação previstas no art. 8° da
Lei no 6.830/1980, quais sejam, a citação pelos Correios, e
a citação por oficial de justiça.
3. (...)"3. (grifamos)
Veja-se, ainda, recente julgamento de recurso afetado ao
regime dos recursos repetitivos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
2 Súmula 210 do Extinto TFR
3 EDcl no AgRg no REsp no 1082386 / PE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE
CABIMENTO:
FRUSTRAÇÃO
DAS
DEMAIS
MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR
OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1.Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na
execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as
outras modalidades de citação ali previstas: a citação por
correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de
ambas as Turmas do STJ.
2.Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” 4
Assim, esgotados os meios disponíveis, necessária se
mostra a citação por edital.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 REsp 1.103.050-BA, Relator Teori Albino Zavascki